Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PARCELA LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os juros moratórios decorrem da imperfeição culposa no cumprimento da obrigação, estando o seu termo inicial vinculado ao não-adimplemento, de acordo com o artigo 397 do CC/02.
2. Na hipótese, a definição final do valor a ser partilhado e adimplido pelo executado-agravado ocorreu apenas após a reforma da sentença, que foi atacada por recurso de apelação parcialmente provido. Assim, os juros de mora devem incidir do trânsito em julgado da sentença, momento em que o executado-agravado tomou ciência da fixação definitiva do valor a ser pago para exequente-agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.